Tribunal: TJDFT
Processo: 0712246-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712246-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIO JOSE PINTO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança n. 0701186-20.2025.8.07.0018, que concedeu tutela de urgência determinando a imediata decisão em requerimento administrativo formulado pelo agravado. Eis a r. decisão agravada (ID 228055673 da origem): “CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO GAMA vinculada ao DISTRITO FEDERAL. Endereço: St. Central Área Especial 01 - Gama, Brasília - DF, 72405-901. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIO JOSE PINTO LIMA contra ato praticado pelo CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO GAMA vinculada ao DISTRITO FEDERAL Segundo consta da petição inicial, o impetrante visa, por meio da presente ação, obter tutela jurisdicional que determine à autoridade impetrada a conclusão do processo administrativo n. 00060-00389255/2024-72, no qual requer emissão de Declaração de Tempo Especial. Alega que o processo, iniciado em 13/08/2024, ainda não foi concluído. No mérito, busca a confirmação da liminar e a concessão da segurança para que a autoridade impetrada seja obrigada a finalizar o processo administrativo, analisando e respondendo ao requerimento do impetrante. Deu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Custas recolhidas (ID 227965511). DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da liminar pretendida exige o preenchimento dos requisitos do artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, quais sejam, a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso deferida somente na análise do mérito. A ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Ausente qualquer requisito, inviável a concessão da medida liminar. O pleito liminar se baseia na demora na análise do processo administrativo n. 00060-00389255/2024-72, que trata de pedido de emissão de Declaração de Tempo Especial. A parte impetrante postulou, em 13/08/2024, emissão de Declaração de Tempo Especial. Contudo, não houve apreciação do seu pedido até hoje. A Constituição Federal assegura a todos o direito de petição aos órgãos públicos, com previsão expressa no artigo 5o, incisos XXXIV e LXXVIII, confira-se: (...) XXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O direito de petição e a celeridade na tramitação dos processos constituem direitos constitucionais fundamentais, os quais devem ser observados pelo Estado. Portanto, a inércia da Administração Pública, ao não analisar o processo administrativo, não se revela justificada. Não há como subestimar a possível complexidade na apuração de documentos em procedimentos administrativos. Mas essa dificuldade não pode equivaler à inércia. Em casos de atraso injustificado ou inércia, ante a demasiada espera da impetrante para ter o pedido apreciado, é cabível a intervenção do Poder Judiciário para a proteção dos direitos fundamentais. O exercício da jurisdição no caso em debate não tem o condão de interferir na apreciação de mérito do ato administrativo ou malferir o princípio da separação dos poderes. Os artigos 48 e 49 da Lei n. 9.784/1999 (aplicável aos procedimentos administrativos no âmbito do Distrito Federal por força da Lei distrital n. 2.834/2001), acerca do processo administrativo, dispõem: Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência. Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Grifei. O e. TJDFT, em situações análogas, tem entendimento de que a demora na apreciação do pedido do servidor, sem justificativa plausível, caracteriza ilegalidade e abuso de poder, com violação das garantias constitucionais ao direito de petição e à duração razoável do processo: REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DO PEDIDO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A demora da Administração na apreciação do pedido do servidor, sem justificativa plausível, caracteriza ilegalidade e abuso de poder, uma vez que viola as garantias constitucionais ao direito de petição (art. 5.o, inciso XXXIV, da CF) e da duração razoável do processo (art. 5.o, inciso LXXVIII, da CF). 2. Remessa oficial não provida (Acórdão 1417364, 07023791220218070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022). Grifei. ---------------------------------------------------------------------------- REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMORA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. Não se mostra justificável a paralisação de processo administrativo por prazo indefinido, sem qualquer intimação do interessado, em violação ao princípio da razoável duração do processo administrativo. 2. Observada a inércia da Administração Pública quanto à análise e decisão do requerimento formulado, restam violados os arts. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, 48 e 49 da Lei 9.784/1999 e 173 da Lei Complementar Distrital 840/2011. 3. Negou-se provimento à Remessa Necessária (Acórdão 1426122, 07082320220218070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no DJE: 9/6/2022). Grifei. Conforme o lapso de tempo transcorrido, está presente a plausibilidade do direito alegado. O perigo de demora é inerente ao atraso da Administração Pública em não apreciar o processo administrativo no tempo razoável. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e determino à autoridade coatora profira decisão em resposta ao requerimento administrativo formulado pela parte impetrante, referente ao Processo Administrativo n. 00060-00389255/2024-72., no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da intimação, sob pena de multa pecuniária a ser oportunamente aplicada em caso de descumprimento. Concedo a esta decisão força de mandado. Notifique-se a il. Autoridade Coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/09. Dê ciência do feito à pessoa jurídica interessada para, querendo, ingresse no feito, conforme artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (1a a 4a), de imediato, anotar no sistema, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público. Intimem-se.” Inconformado, o impetrado recorre. O agravante sustenta que a decisão é prematura e desconsidera “a complexidade do procedimento administrativo voltado à análise do pedido de aposentadoria, cuja conclusão depende de diligências técnicas”. Em outro trecho, aduz que “não é razoável impor prazo exíguo para análise do requerimento, sobretudo quando ausente qualquer elemento que indique desídia administrativa”. Argumenta que não há ilegalidade ou abuso de poder da Administração, pois esta atua em conformidade com os princípios da legalidade e da razoabilidade. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada para que seja sustada a determinação de decisão imediata no processo administrativo em trâmite. Isento o recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso concreto, a decisão agravada determinou a análise imediata de requerimento administrativo formulado há longo período, sem que tenha sido apresentada justificativa plausível para a inércia administrativa. Com efeito, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo nesta cognição sumária, mas, desde logo necessário observar que a demora injustificada e indefinida para a conclusão de processo administrativo, em prejuízo dos princípios da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) e da eficiência (art. 37, caput, da CF), não pode ser admitida, “porquanto a razoável duração do processo é garantia constitucional cuja observância é imposta à Administração, que deve dar resposta ao administrado em tempo adequado, revelando-se ilegal e abusiva a paralisação do processo administrativo, a qual deve ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1o, caput, da Lei 12.016/2009'' (STJ, MS 25.496/DF, Rel. Min. Herman Benjamin). Conquanto diga que a questão seria complexa, não especificou o que a diferenciaria de tantos outros pedidos de aposentadoria examinados, em regra, pelo setor especializado para este fim. Ademais, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que “uma vez reunidos os documentos necessários para a análise do requerimento administrativo de concessão de aposentadoria voluntária formulado por servidor público, cabe à Administração Pública apreciar o pedido no prazo legal, sob pena de violação aos princípios constitucionais da razoável duração do processo, da legalidade e da eficiência”. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR DISTRITAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. TEMA 942 DO STF. PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. MOROSIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. REFORMA DA SENTENÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Uma vez reunidos os documentos necessários para a análise do requerimento administrativo de concessão de aposentadoria voluntária formulado por servidor público, cabe à Administração Pública apreciar o pedido no prazo legal, nos termos do artigo 173, da Lei Complementar no 840/2011, e dos artigos 48 e 49, da Lei no 9.784/1999, sob pena de violação aos princípios constitucionais da razoável duração do processo, da legalidade e da eficiência (artigos 5o, LXXVIII, e 37, caput, da Constituição Federal). (Acórdão 1421266, 0708807-10.2021.8.07.0018, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/05/2022, publicado no DJe: 18/05/2022.) Assim, não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos exigidos para concessão do efeito suspensivo, especialmente quanto à probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator